Tribunal: STF
Processo: RE 82909
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
NA DESAPROPRIAÇÃO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER CONTEMPORÂNEO  DA AVALIAÇÃO.
OS HONORÁRIOS DEVEM SER CALCULADOS SOBRE  A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA OFERTA E O FIXADO PARA INDENIZAÇÃO, NÃO SE APLICANDO, PORÉM, O ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NAS DESAPROPRIAÇÕES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.